Tribunal: TJBA
Processo: 8031839-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8031839-18.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: IAÇU

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000874-78.2025.8.05.0090

PACIENTE:
MATHEUS DE JESUS

IMPETRANTE: ANTONIO GLAUBER ALVES ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇU-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA NATUREZA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus
impetrado pela defesa de Matheus de Jesus contra ato do Juízo da Vara Criminal da comarca de Iaçu, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, caput c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), sob alegação de ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) analisar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Juízo de origem fundamenta adequadamente a decisão de decretação da prisão preventiva, apontando a gravidade concreta do delito, com uso de arma branca e arma de fogo, e o fato de o Paciente responder a outra ação penal por crime semelhante.

4.A reiteração delitiva e a periculosidade concreta do Paciente demonstram o risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

5.As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da necessidade de se evitar nova prática delitiva.

6.A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7.A alegação de violação ao princípio da proporcionalidade não prospera na via estreita do
habeas corpus
, pois exige análise aprofundada de provas e da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO

8.Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8031839-18.2025.8.05.0000, da comarca de Iaçu/BA, em que figura como impetrante o advogado Antônio Glauber Alves Araújo e paciente Matheus de Jesus.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8031839-18.2025.8.05.0000)